Tribunal: STF
Processo: ARE 1282364
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 18, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DMLU. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. URV. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. PERDAS SALARIAIS NÃO EVIDENCIADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O Governo Federal editou as Medidas Provisórias nºs 434/94, 457/94 e 482/94, com a implantação do Plano Real, posteriormente convertidas na Lei nº 8.880/94, por meio das quais se estabeleceu a conversão dos vencimentos dos servidores públicos de Cruzeiros Reais em URV. O STF, no âmbito do julgamento do RESP nº 561.836/RN, reconheceu a inconstitucionalidade das leis municipais e estaduais nas hipóteses em que sejam incompatíveis com a Lei nº 8.880/94, sobretudo quando acarretarem redução dos vencimentos a seus servidores, ante a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário. No caso do Município de Porto Alegre, ao qual pertence o DMLU, é notório que o mencionado ente procedeu à conversão remuneratória sem a devida observância à Lei Federal em voga, aplicando a Lei Municipal nº 7.428/94. Não obstante, tem-se constatado que a Lei Municipal não ocasionou prejuízos aos servidores, pois sua aplicação não lhes causou perdas salariais, o que, inclusive, foi corroborado por perícia técnica. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 22, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, VI; e 37, XV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 26, p. 8):



    “Entenderam os julgadores que Lei municipal n. 7.428/94 seria constitucional, pois sua aplicação, em detrimento da incidência do padrão de conversão da Lei n. 8.880/94, não teria gerado prejuízo os recorrentes. 



    O entendimento contido no acórdão recorrido viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, prevista no inciso XV, do artigo 37, da Constituição da República, visto que pautado sobre premissas equivocadas. 



    Ressaltam os recorrentes que o vício de inconstitucionalidade, pela usurpação da competência legislativa prevista no inciso VI, do artigo 22, da Constituição da República é absoluto e insanável, em nome da unificação monetário em todo o território nacional.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso por entender que o julgado exarado se amolda ao objeto do RE-RG 561.836 (Tema 5) da sistemática de repercussão geral, no que tange à conversão monetária; e inadmitiu o recurso quanto às demais questões (eDOC 13, 138-142).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo (eDOC 34), ocasião em que a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 539 da repercussão geral, e, quanto ao mais, negou seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (eDOC 39).



    Os autos retornaram ao STF, ao entendimento de que:



    “No juízo de admissibilidade realizado, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 561.836/RN (TEMA 5), e não se admitiu o recurso quanto às demais questões. E o Supremo Tribunal Federal, em relação à parte de não admissão do recurso extraordinário, já negou seguimento ao agravo, em decisão proferida no ARE 1.282.364/RS em 25 de agosto de 2020. Assim, registre-se que, em princípio, esgotou-se o objeto do recurso.” (eDOC 15, p. 21).



    A Presidência desta Corte tornou sem efeito a decisão de devolução dos autos e determinou a distribuição do presente processo. (eDOC 45, p. 1)



    Os autos foram a mim distribuídos em 25.02.2022. (eDOC 47)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 539 da sistemática da repercussão geral.



    Ademais, no que se refere à objeção do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea d, do Texto Constitucional, percebe-se que não houve, por parte do Tribunal a quo, julgamento no qual considerou válida lei local em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Além do mais, a recorrente não demonstrou que a Corte de origem, ao não prover o recurso, ofendeu o sistema de repartição de competências instituídas pela Constituição Federal. Nesse sentido:



    "EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010).



    Ante o exposto, não conheço do recurso, em relação à parte em que aplicado os precedentes da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e nego provimento ao recurso, no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, b, do mesmo Código. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente